Tribunal: TJDFT
Processo: 0744140-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744140-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO IMPETRADO: PRESIDENTE DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não é possível extrair, da petição inicial, qual é o ato impugnado pela impetrante. Embora haja expressa menção ao documento de ID 52409130, o seu teor reflete apenas a certidão de julgamento, com a proclamação do resultado dos embargos de declaração opostos pela impetrante (10a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Recursal). Ante o exposto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada do ato coator, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator